Tribunal: TJDFT
Processo: 0740891-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740891-50.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ROSÂNGELA PAULINO CABRAL RECORRIDA: SOCIEDADE ANCHIETA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS TÍPICAS DE CONTA CORRENTE. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVADA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. MITIGAÇÃO DAS REGRAS INSERTAS NOS INCISOS IV E X DO ARTIGO 833 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. 1. A impenhorabilidade de verbas salariais e da conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, encontra-se prevista no artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. 2. Consoante o entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de conta poupança não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial quando desvirtuada a sua natureza jurídica. 3. Observado, no caso concreto, que a conta bancária mantida pela parte devedora é utilizada ordinariamente para realização de operações típicas de conta corrente, assim como para o recebimento recorrente de valores, tem-se por caracterizado o desvirtuamento da aplicação financeira e a impossibilidade de definir o caráter alimentar da verba penhorada, circunstâncias que afastam a proteção legal da impenhorabilidade prevista no artigo 833, incisos IV e X do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 833, incisos IV e X, e 854, § 3o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de ser impenhorável a quantia de até quarenta salários-mínimos em qualquer tipo de conta bancária. Verbera não ter havido má-fé ou fraude por parte da recorrente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por se encontrar a recorrente litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 833, incisos IV e X, e 854, § 3o, inciso I, ambos do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “Por certo, caberia à agravante demonstrar que a verba penhorada ostenta cunho de reserva financeira, preservada em verdadeira conta poupança (...). No entanto, não é possível desconsiderar a evidente utilização da conta cujos valores foram bloqueados para movimentações financeiras típicas de conta corrente. Da análise dos extratos bancários constantes nos IDs 169944584 e 169944583 do processo originário, é possível verificar que foram realizadas várias modalidades de movimentações na conta em apreço, não havendo a demonstração de que todos os valores depositados nas contas bancárias decorrem da prestação dos serviços da agravante, circunstância que evidencia o desvirtuamento da conta poupança, afastando a proteção legal da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV e X do Código de Processo Civil. Com efeito, muito embora a agravante alegue a impenhorabilidade dos valores encontrados, não providenciou a juntada de qualquer prova capaz de demonstrar que o montante indisponibilizado se constitui em recurso oriundo de seu trabalho como autônoma e que a conta tenha natureza de poupança, tendo em vista ostentar considerável movimentação financeira, indicando tratar-se de conta corrente. No caso em exame, observa-se que, conforme apontado pelo d. Magistrado de primeiro grau, não há indicação de que a conta bancária na qual recaiu a penhora seja conta que se assemelha à poupança, bem como que o valor seja necessário à subsistência da agravante e de sua família” (ID 56109698). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “para fazer jus ao alcance da referida regra legal, imprescindível que não haja desvirtuamento da utilização da conta bancária, não se enquadrando, para fins de proteção legal de impenhorabilidade, contas cujos valores servem ao propósito de pagamento de despesas e/ou sujeitas a movimentações diárias e corriqueiras, não se destinando a reservas de valores” (AgInt no REsp n. 1.984.559/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022). A corroborar: REsp n. 2.117.864, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 07/03/2024. Assim, “aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027